Tribunal: TJBA
Processo: 0503951-68.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503951-68.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VELOX TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - EPP e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/1980. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEL. BLOQUEIO DE BENS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o transcurso da prescrição intercorrente. O apelante sustenta a inexistência de lapso prescricional de cinco anos ininterruptos, afirmando a ocorrência de causas interruptivas no curso da execução fiscal, notadamente a citação do co-responsável e a constrição patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se, entre a suspensão do feito pelo prazo de um ano e a data limite para a consumação da prescrição intercorrente, houve a ocorrência de causas interruptivas que afastassem o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, combinado com o art. 174 do CTN, à luz da tese firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567). III. RAZÕES DE DECIDIR A execução fiscal foi ajuizada em 01/02/2016, com despacho citatório em 02/02/2016. Em razão de não localização da empresa executada, o feito foi suspenso em 16/03/2016, com prazo de suspensão de um ano, passando o prazo prescricional a correr em 16/03/2017, com término previsto para 16/03/2022. Constatou-se que, em 21/10/2021, houve requerimento da Procuradoria para citação do co-responsável constante na CDA, citação esta efetivada em 08/12/2021. Tal ato caracteriza causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN e do item 4.3 da tese do REsp 1.340.553/RS. Não se verificou, portanto, o decurso de cinco anos ininterruptos entre 16/03/2017 e 16/03/2022, razão pela qual é indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. A citação de co-responsável constante na CDA constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN. 2. A constrição patrimonial efetiva, como o bloqueio de bens via sistema Renajud, interrompe a contagem do prazo da prescrição intercorrente.” Legislação relevante citada: Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º; CTN, art. 174, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Temas 566 e 567. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503951-68.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada VELOX TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - EPP e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.